Tribunal: TJSP
Processo: 0004503-71.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000140072

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0004503-71.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante JOSE
NILSON DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares
arguidas e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO à Apelação interposta por JOSÉ
NILSON DE SOUZA, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
VOTO No 39880
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004503-71.2016.8.26.0271
APELANTE: JOSÉ NILSON DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEVI
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora CAROLINA HISPAGNOL LACOMBE)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JOSÉ NILSON
DE SOUZA foi condenado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Itapevi, nos autos de Processo Crime
no 0004503-71.2016.8.26.0271, às penas 02 anos de reclusão, em regime
aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período e prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo e, 10 dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao art. 155, § 4o, II, do Código Penal
(fls. 315/318).
Inconformado,
JOSÉ
NILSON
interpôs
Apelação,
pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do processo
ante a inépcia da denúncia, eis que teria ressarcido a vítima. Ainda em
preliminar, aduz ter havido nulidade ante o indeferimento de seu pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
de produção de prova, bem como por ausência de sua intimação da
expedição de carta precatória. No mérito, sustenta, em síntese,
fragilidade
do
conjunto
probatório,
devendo
ser
absolvido.
Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora decorrente do
abuso de confiança, com consequente redução das penas (fls. 163/170).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 229/231) e de Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 239/241), se manifestou pelo não provimento do recurso.
A d. Defensora constituída, embora não tenha manifestado
expressamente a oposição ao julgamento virtual, em suas Razões,
declarou que apresentará sustentação oral, o que inviabiliza aquela
modalidade de julgamento (fls. 217).

É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 08 de maio de
2016, em horário incerto, no interior da empresa denominada “Aepi do
Brasil Ind. Com. Ltda.”, situada na Avenida Nova São Paulo, no 657, na
cidade e comarca de Itapevi, subtraiu para si, mediante abuso de
confiança, duas folhas de cheques pertencentes à referida empresa,
representada por Eliane Cristina Garcia Severo Mileo.
1.
Busca o Apelante o reconhecimento de nulidade do
processo em decorrência da inépcia da denúncia, eis que não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
observado o ressarcimento do valor feito à vítima.
Todavia, eventual ressarcimento do prejuízo à vítima é fato
a ser analisado quando da aplicação da pena, eis que poderá, se o caso,
caracterizar arrependimento posterior, causa de redução da pena prevista
no art. 16, do Código Penal, não sendo necessário que conste da
denúncia.
Ademais, no caso dos autos, e inicial acusatória descreveu a
conduta criminosa corretamente, com indicação de como ocorreu o
crime, atendendo assim as exigências do art. 41, do Código de Processo
Penal, tanto que ao Apelante permitiu pleno conhecimento da imputação
e, com isso uma ampla defesa.
Ainda em preliminar, busca o Apelante o reconhecimento
de nulidade do processo por cerceamento de defesa, tendo em vista o
indeferimento de seu pedido de produção de prova.
Foi requerido pelo Apelante, na Resposta Escrita a
Acusação, a juntada aos autos de fotografias e croqui da empresa a fim
de que se pudesse saber a dinâmica dos fatos. Contudo, a d. Magistrada
entendeu que tal pedido dizia respeito ao mérito da causa e determinou
que fosse analisada a necessidade daquela prova após a fase instrutória
(fls. 106).
Encerrada a fase instrutória, a d. Defesa não insistiu em seu
pedido, tendo a d. Magistrada proferido sentença.
Com isso, não insistindo a Defesa em seu pleito, ocorreu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
preclusão, não podendo agora, alegar nulidade.
Ademais, mesmo que assim não fosse, o Apelante nem
mesmo comprovou qual teria sido o prejuízo efetivo sofrido, pelo fato de
não ter sido juntadas as fotos e croqui da empresa, eis que outras provas
foram produzidas em seu desfavor, devendo ser lembrado que o art. 563,
do Código de Processo Penal é taxativo ao estabelecer: “... nenhum ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para defesa ...”.
No que se refere à não intimação da expedição da carta
precatória para oitiva da testemunha, o certo é que a d. Magistrada ao
ratificar o recebimento da denúncia, determinou a intimação das
testemunhas arroladas pela Defesa, “... ressalvado o disposto no artigo
222 do C. P. P. ...” (fls. 107), com isso, a d. Defensora tinha total ciência
de que as testemunhas residentes fora da Comarca seriam
ouvidas através de carta precatória. Até porque, a testemunha
a que se refere a ausência de intimação, foi arrolada pela
Defesa, com isso, pode-se concluir que o Apelante, através de sua
Advogada, sabia que referida testemunha seria ouvida fora da
comarca.
No mais, após a expedição da carta precatória, o Juízo
Deprecado ao recebê-la, designou audiência, sendo tal ato publicado no
DJe, no nome da d. Defensora constituída (fls. 159), não havendo que se
falar em nulidade, por qualquer motivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
Logo, devem ser afastadas as preliminares.
2.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 4/7) e cópia do Ofício do Banco Santander (fls. 43/44),
assim como pelos demais elementos do conjunto probatório.
Quanto à autoria, a Apelante ao ser interrogado na fase
inquisitiva, optou por exercer seu direito constitucionalmente previsto de
permanecer em silêncio (fls. 11). Em Juízo, negou a prática do crime,
afirmando que trabalhava de vigilante na empresa vítima uma vez por
semana e tinha acesso apenas às chaves da parte de baixo da fábrica e
não da parte de cima, onde ficavam os escritórios. Não subtraiu qualquer
bem. Pediu à Denise Inácio dos Santos trocar esse cheque porque outra
pessoa, “Thiago” que estava na empresa aquele dia, lhe pediu que
trocasse o cheque. Assim, pediu à Denise que fosse ao banco o trocasse a
cártula, mas nem olhou de quem era aquele cheque. “Thiago” depois
pegou o dinheiro consigo e o que ele lhe deu, a quantia de R$ 100,00,
deu para Denise. Já tinha trabalhado com “Thiago” em outra empresa e
narrou que ele poderia estar querendo lhe prejudicar, porque depois
desse fato, ele desapareceu (gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante, que
não encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Na verdade,
dele não era de se esperar que viesse a confessar a prática do crime,
produzindo prova em seu desfavor, com isso, sua negativa deve ser
tomada como ato natural de defesa, diante dos demais elementos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
conjunto probatório.
Denise, ouvida em ambas as fases da persecução penal,
relatou que trabalhava com o Apelante e certa feita, ele lhe pediu que na
hora de seu almoço fosse ao banco e trocasse um cheque para ele. Como
tinha uma relação de amizade, foi ao banco e efetuou a troca, tendo
entregado o valor ao Apelante. Quando ele lhe entregou o cheque, a
cártula já estava preenchida. O Apelante lhe deu R$ 100,00 pelo favor
que tinha feito a ele. O Apelante ficou muito agradecido e disse que com
aquele dinheiro iria pagar as contas. A empresa que trabalhava com o
Apelante não era a que foi vítima do furto (fls. 10 e gravação
audiovisual).
A sócia da empresa vítima, Elaine, ouvida em ambas as
fases da persecução penal, afirmou que sua funcionária observou um
saque por cheque na conta bancária da empresa que não havia sido feita
por qualquer pessoa autorizada. Telefonou para o banco e soube que o
saque teria sido feito na agência de Itapevi, o que causou estranheza,
pois os saques por cheque só eram realizados na agência de Aldeia da
Serra. Fez contato com a agência de Itapevi e o gerente informou que
havia mesmo sido feita a troca de um cheque no valor de R$ 5.300,00,
tendo ele enviado a microfilmagem da cártula. Com isso, foi conferido o
talão de cheques e constatou que duas folhas haviam “sumido”, sendo
que uma delas era justamente aquela que havia sido compensada. A
outra conseguiu sustar. O Banco Santander pagou o cheque. Foi à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência. Como o cheque estava
nominal, foi possível a localização daquela pessoa e assim, chegou-se ao
Apelante. Não preencheu aquele cheque. Tinha o hábito de deixar uma
ou duas folhas de cheque assinadas, em branco, para alguma emergência,
mas essas folhas ficavam na gaveta, trancadas. O Apelante trabalhava
como vigilante “folguista” na empresa, através de uma outra empresa,
terceirizada. Ele tinha acesso às chaves da empresa quando estava em
serviço. A gaveta trancada onde ficavam os cheques não havia qualquer
sinal de “arrombamento”. O dono da empresa terceirizada responsável
pela contratação do Apelante não pagou o valor do cheque, sendo que o
prejuízo foi arcado pelo Banco Santander (fls. 36/37 e gravação
audiovisual).
Silvio de Oliveira Mileo, sócio da empresa vítima, ouvido
em Juízo, afirmou que tomou conhecimento dos fatos e, posteriormente,
foi elaborado Boletim de Ocorrência, tendo a polícia conseguido chegar
à pessoa do Apelante, que era funcionário de uma empresa terceirizada
de segurança, que prestava serviços para a sua fábrica. Narrou que ficou
“extremamente magoado” com o ocorrido porque a empresa não foi
ressarcida pelo Apelante ou pelo dono da empresa terceirizada. Era
responsável pelo setor de produção e não tinha “contato” com o setor
financeiro (gravação audiovisual).
Maria Isabel Lourenço de Oliveira, ouvida em ambas as
fases da persecução penal, relatou que trabalhava na empresa vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
como analista financeiro e tomou conhecimento dos fatos no dia
seguinte que a funcionária constatou o saque. Os cheques ficavam em
uma gaveta trancada e quem tinha acesso a esse local era Elaine e, na
ausência dela, Jenny e também já ficou com as chaves. Os seguranças
tinham acesso às chaves do setor financeiro. Viu a microfilmagem do
cheque e percebeu que a letra que o preencheu era diferente da de Eliane
ou da assistente dela (fls. 55/56 e gravação audiovisual).
Ely Jenny Mamani Aruquipa, ouvida em ambas as fases da
persecução penal, relatou que era responsável pela parte financeira da
empresa vítima e, certa feita, acessou o internet bank e constatou que
havia sido compensado um cheque, contudo, desconhecia aquele valor.
Pela numeração do cheque, constatou que no talão aquela cártula e outra
folha, na sequência, estavam faltando. Fez contato com o banco e eles
lhe enviaram a microfilmagem da cártula e constatou que não era das
despesas da empresa. Sustou a outra cártula que estava faltando. Os
cheques ficavam dentro de uma gaveta, anexa à sua mesa, que era
trancada. Eliane costumava deixar uma ou duas folhas de cheques em
branco assinada, para eventuais emergências. As chaves da gaveta
ficavam consigo e Maria Isabel tinha uma cópia. Os seguranças tinham
acesso às chaves da empresa e não de sua gaveta (fls. 19/20 e gravação
audiovisual).
O investigador de polícia Robson Lopes dos Santos, ouvido
em Juízo, relatou que conversou com a representante da empresa, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
apresentou uma microfilmagem do cheque furtado. Viu que a
beneficiária do cheque era Denise Inácio dos Santos Veloso e, após
identificá-la, ela foi à Delegacia de Polícia e contou que o Apelante é
quem teria pedido que realizasse a troca do cheque, pois ele não teria
como deixar o posto de trabalho para o fazer. Fez contato com o
Apelante que informou que “Thiago” é quem teria lhe pedido para sacar
o cheque e assim, ele pediu a Denise que fosse ao banco. Esse “Thiago”
nunca foi identificado. O Apelante disse que passou o dinheiro para
“Thiago” que lhe deu cem reais, os quais repassou para Denise. Quando
foi colhido o “depoimento formal” do Apelante, ele permaneceu calado.
O Apelante disse que não tinha acesso ao interior da empresa (gravação
audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que tenham a
representante da vítima e as testemunhas se unido para, no conjunto,
atribuir ao Apelante crime de que o sabem inocente; nenhum motivo
sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo,
por isso, ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.
A testemunha arrolada pela Defesa Ricardo Vieira Cristo,
ouvida em Juízo, narrou que o Apelante era seu conhecido há mais de
quinze anos e já haviam trabalhado juntos, como vigilantes. Com isso,
indicou o Apelante para ser o folguista dos porteiros da empresa de um
amigo. Certa feita, o dono da empresa que contratou o Apelante lhe
contou que teria havido o furto de uma folha de cheques na fábrica onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
prestava serviço, sendo que a pessoa que tinha indicado (o Apelante)
estaria envolvido. Passada cerca de uma semana, o Apelante lhe
perguntou se o valor fosse ressarcido o processo acabaria. Disse a ele
que procuraria o dono da empresa e conversaria com ele, para saber se
tinha interesse. Passados mais alguns dias, o Apelante lhe procurou, com
um cheque de terceiro, no valor de R$ 4.000,00, pedindo que
“completasse mais mil e duzentos”. Contudo, o cheque era pós datado
para trinta e cinco dias adiante. Com isso, falou para o Apelante que a
empresa jamais aceitaria um cheque pós datado e de terceiro como
forma de ressarcimento, quando o processo criminal versava justamente
sobre o furto de uma folha de cheque. Daí depositou o cheque em sua
conta e aguardou para ver se ele seria compesando. Nesse interim, o
Banco Santander ressarciu a empresa vítima do prejuízo. O cheque
depositado em sua conta foi pago e falou ao Apelante que, como ele lhe
devia, aquele dinheiro ficaria consigo como pagamento de parte do que
ele lhe devia. Era comum o Apelante ficar com seu cartão de crédito e
fazer compras com ele, decorrendo daí as dívidas dele consigo (fls. 161
e gravação audiovisual obtida através do e-saj, disponibilizado por este
Egrégio Tribunal de Justiça).
Como bem destacado pela r. sentença condenatória:
“... Da prova oral colhida, dúvidas não restam acerca da
autoria e materialidade do delito, mormente diante das declarações
da representante da empresa vítima e de todas as testemunhas, tendo
inclusive Denise confirmado que o cheque sacado foi-lhe entregue
pelo acusado para realiza-lo e que ganharia R$100,00 pelo serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
agradecendo a ela o favor e que iria quitar suas dívidas. Ademais, o
próprio interesse do acusado em ressarcir posteriormente o valor do
prejuízo à vítima, como relatado por Ricardo, denota que o acusado
foi, de fato, o autor do furto. Ademais, as outras testemunhas
ouvidas confirmaram que o acusado tinha acesso ao interior da
empresa, pois, na condição de vigia, ficava em posse das chaves do
local. Assim, não há quaisquer indícios de que os fatos se deram de
maneira diversa do descrito na denúncia, sendo, pois, irrelevante, a
forma pela qual o acusado teve a posse primária das cártulas, ou
seja, como que abriu as gavetas, sendo suficiente à consumação do
delito ter ele, de alguma forma, delas se apossado ilicitamente,
subtraindo-as, efetuando o saque de uma delas ...” (fls. 168).

Assim, as provas produzidas nos autos demonstraram
suficientemente a autoria, não podendo ser acolhido o pedido de
absolvição por qualquer dos fundamentos por ele apresentados.
Subsidiariamente requer o Apelante o afastamento da
qualificadora decorrente do abuso de confiança.
Para a caracterização do abuso de confiança suficiente para
exasperação da pena, não basta a mera existência de relação
empregatícia entre o agente e a vítima. Faz-se necessária a demonstração
de que a vítima depositava especial confiança no furtador, com a
existência de vínculo de lealdade entre eles, acabando por implicar
numa menor vigilância sobre seus bens, capaz de facilitar a prática do
crime.
Como bem lembrado por JULIO FABBRINI MIRABETE,
o extinto TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO assim entendeu:
“A simples relação de emprego não basta para configurar o abuso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
de confiança” (TACRSP: JTACRIM 65/434) (Código Penal
Interpretado, Editora Atlas, 5a edição, p. 1289)
No caso dos autos, restou devidamente comprovado que os
proprietários da empresa vítima tinham sim confiança no Apelante,
assim como nos demais vigilantes, tanto que eles ficavam com as chaves
da empresa, inclusive do setor financeiro.
Com isso, caracterizada a qualificadora decorrente do abuso
de confiança, eis que o Apelante tinha acesso ao interior da empresa
vítima, o que lhe permitiu subtrair o cheque.
Requer ainda o Apelante o reconhecimento da causa geral
de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, eis que teria
ressarcido o valor do prejuízo à vítima, o que caracteriza o
arrependimento posterior.
Para o reconhecimento da mencionada causa de diminuição
de pena é necessário que o arrependimento seja voluntário e efetuado até
o recebimento da denúncia e, no caso, não há nos autos comprovação de
que o dano tenha sido reparado pelo Apelante, até porque, Ricardo
quando ouvido em Juízo, narrou que o valor entregue pelo Apelante a
ele acabou ficando como pagamento de dívidas pessoais, o que
inviabiliza o reconhecimento da benesse.
Penas regularmente aplicadas, no mínimo legal (02 anos de
reclusão e 10 dias-multa), que se mostram como necessárias e suficientes
para a reprovação e prevenção do crime.
Foi fixado o regime aberto e a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 0004503-71.2016.8.26.0271
-
foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, a serem regulamentadas em
sede de execução.
Diante de todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO à Apelação interposta por JOSÉ
NILSON DE SOUZA, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)